Tribunal: TJDFT
Processo: 0753350-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753350-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDILEIDA MARIA DE MOURA, CARLOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão Id 180491981 (na origem), com o seguinte teor: “(...)retornem-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1)a data de atualização dos cálculos apresentados juntos ao pedido de cumprimento de sentença (31/05/2022); 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante; 3) a limitação temporal a 28/04/1997.” Em suas razões recursais Id 54465888, o executado destaca que a decisão transitada em julgado na ação coletiva n. 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001), cujo cumprimento se pleiteia na origem, expressamente determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária. Esclarece que o acórdão foi proferido em 22 de fevereiro de 2017, portanto, em data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), ocorrido em 20 de setembro de 2017. Argui que a alteração superveniente da coisa julgada, por meios transversos, afronta os artigos 5o, caput e incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal; e 502; 503; 507; e 508 do Código de Processo Civil. Reproduz o Tema n. 905/STJ, ao argumento de que consta expressamente no item n. 4 da respectiva ementa a incidência do índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior. Defende que qualquer rediscussão relativa aos consectários legais posterior ao trânsito em julgado depende da utilização de recurso próprio ou de ação rescisória, nos termos do Tema n. 733/STF. Sustenta, ainda, a necessidade de sobrestamento do feito em atenção ao Tema n. 1.170/STF. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso em face dos fundamentos jurídicos apresentados e da possibilidade de expedição de requisitórios na origem. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada, ou, subsidiariamente, para sobrestar o presente feito até a resolução da controvérsia pelas Cortes Superiores. É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito, inclusive com possibilidade de expedição de requisitórios. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca do índice a ser utilizado, que pode potencialmente influir no valor efetivamente devido ao exequente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora